Tribunal: TJSP
Processo: 1032282-84.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Ação de redibição. Cumulação com reparação de danos morais. Compra e venda de veículo automotor. Pedido baseado em vício redibitório. Ação ajuizada quando já decorrido o prazo decadencial de trinta dias previsto no artigo 445, caput, do Código Civil, o qual deve ser contado da data em que o autor teve ciência do vício, como preceitua o §1o do mesmo artigo. Decadência ocorrente. Danos morais não

Ementa:
Ação de redibição. Cumulação com reparação de danos morais. Compra e venda de veículo automotor. Pedido baseado em vício redibitório. Ação ajuizada quando já decorrido o prazo decadencial de trinta dias previsto no artigo 445, caput, do Código Civil, o qual deve ser contado da data em que o autor teve ciência do vício, como preceitua o §1o do mesmo artigo. Decadência ocorrente. Danos morais não configurados. Mero descumprimento contratual inapto a gerar dano morai indenizável. Apelo do autor improvido e apelo do réu provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564490
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032282-84.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante/apelado
WALTER PAULINO GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
MATEUS DE SOUZA DE ANDREA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso do autor e deram provimento ao apelo do réu. v.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), KIOITSI CHICUTA E FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
RUY COPPOLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032282-84.2018.8.26.0506 -Voto no
2
Apelantes e Apelados: Mateus de Souza de Andrea e Walter
Paulino Gonçalves
Comarca: Ribeirão Preto - 8a Vara Cível
Relator Ruy Coppola
Voto no 44.740
EMENTA
Ação de redibição. Cumulação com reparação de danos morais.
Compra e venda de veículo automotor. Pedido baseado em vício
redibitório. Ação ajuizada quando já decorrido o prazo decadencial
de trinta dias previsto no artigo 445, caput, do Código Civil, o qual
deve ser contado da data em que o autor teve ciência do vício,
como preceitua o §1o do mesmo artigo. Decadência ocorrente.
Danos morais não configurados. Mero descumprimento contratual
inapto a gerar dano morai indenizável. Apelo do autor improvido
e apelo do réu provido.
Vistos.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
Mateus de Souza de Andrea em face de Walter Paulino
Gonçalves, que a
respeitável sentença de fls. 75/81, cujo
relatório se adota, declarada a fls. 95/101, julgou extinto o
processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo
487, inciso II, do Código de Processo Civil, diante da
ocorrência da decadência, em relação ao pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032282-84.2018.8.26.0506 -Voto no
3
indenização por danos materiais, e julgou procedente, na
forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil o pedido
de indenização a título de danos morais, de modo a condenar
o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 ao autor, com
correção monetária desde o evento danoso (28/04/2018) e
juros de mora desde a citação. Considerando a sucumbência
recíproca, condenou cada parte ao pagamento de 50% das
custas e despesas processuais, bem como dos honorários
advocatícios da parte contrária, fixados em R$ 998,00, nos
termos do artigo 85 §8o do CPC/15, ressalvada a gratuidade
da justiça concedida às partes.
Apela o réu (fls. 108/117), alegando, em
resumo, que: não há nexo causal; não é responsável pelos
danos ocorridos; o veículo adquirido tinha mais de 10 anos
de uso; não há que se falar em indenização por danos
morais, porque o Apelante não praticou nenhum ato ilícito ou
ofensivo que causasse dano moral ou atingisse de alguma
forma o Autor (Apelado) nos seus direitos de personalidade,
sua honra ou intimidade.
Apela o autor (fls. 118/129) sustentando, em
suma, que: da data em que o vício foi constatado
(28/04/2018) até o dia do ajuizamento da ação, transcorreu
apenas 144 dias, e não 180 dias; restou comprovado que
quando o Apelante ajuizou a ação, sua pretensão ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032282-84.2018.8.26.0506 -Voto no
4
estava dentro do prazo previsto no § 1o do artigo 445 do
Código Civil; não ocorreu a decadência; o Apelante adquiriu
um veículo com VÍCIO OCULTO, haja vista que pouco mais
de 01 mês, o carro pegou fogo por algum problema (oculto /
não aparente) no motor; é dever o Apelado restituir ao
Apelante o valor que recebeu pela alienação do veículo, no
valor de R$ 17.500,00.
Recursos tempestivos e isentos de preparo.
Contrarrazões a fls. 133/137.
É o Relatório.
O autor ajuizou a presente ação objetivando
receber o valor pago pelo veículo que adquiriu do réu, que
continha vício oculto, que só se manifestou quando ocorreu
incêndio, com perda total do bem.
O réu nega qualquer vício e diz inexistir nexo
causal.
Apontou ainda a ocorrência de decadência.
A r. sentença, em sede de embargos de
declaração reconheceu a decadência do pedido de redibição,
assentando que:
“Efetivamente, em se tratando de coisa móvel (veículo),
com vício oculto, o prazo para que o autor exerça seu direito
à redibição é o previsto no § 1o do artigo 445 do código civil:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032282-84.2018.8.26.0506 -Voto no
5
“quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido
mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele
tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em
se tratando de bens móveis; e de um ano, para os imóveis.
Observe-se que o prazo de 180 dias previsto no § 1o do
referido artigo refere-se ao prazo que o adquirente possui
para tomar conhecimento da existência do vício redibitório,
quando este somente possa ser conhecido mais tarde, prazo
este que foi observado pelo autor.
Acerca do prazo decadencial para propositura de ação
fundada em vício redibitório, já decidiu a Min. Maria Isabel
Gallotti, em acordão cujo entendimento é seguido em
inúmeras decisões monocráticas:
“RECURSO ESPECIAL. VÍCIO REDIBITÓRIO. BEM
MÓVEL. PRAZO DECADENCIAL. ART. 445 DO CÓDIGO
CIVIL. 1. O prazo decadencial para o exercício da pretensão
redibitória ou de abatimento do preço de bem móvel é de 30
dias (art. 445 do CC). Caso o vício, por sua natureza,
somente possa ser conhecido mais tarde, o § 1o do art. 445
estabelece, em se tratando de coisa móvel, o prazo máximo
de 180 para que se revele, correndo o prazo decadencial de
30 dias a partir de sua ciência. 2. Recurso especial a que se
nega provimento.” (REsp 1095882/SP. T4Quarta Turma. Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti. j. 09.12.2014 - grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032282-84.2018.8.26.0506 -Voto no
6
Assim sendo, tendo ocorrido a ciência do vício na data
do acidente (28/04/2018), o prazo decadencial de trinta dias
para propositura da ação começou a fluir na mencionada
data, sendo certo que a presente demanda foi ajuizada em
19/09/2018, com o que é de ser acolhida a alegação de
decadência do exercício da pretensão redibitória.
Ademais, o autor não traz provas de que procurou o
requerido para notificá-lo e exercer seu direito de redibição
antes da propositura da ação, a fim de adequar a situação ao
prazo determinado em lei. Levando em conta, então, os
documentos trazidos aos autos, cumpre determinar a
decadência do direito do autor ao ressarcimento do valor
pago pelo veículo.” (fls. 99/100).
Nada
mais
correto,
sendo
esse
o
entendimento desta Câmara, já exposto em inúmeras
oportunidades.
O vício manifestou-se na data do incêndio,
como anotado na sentença, e a partir daí se computam os 30
dias previstos no Código Civil.
Não se computam, da data do aparecimento
do vício, 180 dias, como pretendido pelo autor.
Nos termos do artigo 445 do Código Civil, “o
adquirente decai do direito de obter a redibição ou
abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032282-84.2018.8.26.0506 -Voto no
7
móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva;
se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação,
reduzido à metade”, sendo que o seu parágrafo 1o determina
que “quando o vício, por sua natureza, só puder ser
conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em
que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta
dias, em se tratando de bens móveis; e de um ano, para os
imóveis”.
O referido §1o, no entanto, não tem o alcance
que a apelante pretende lhe atribuir.
O que se extrai da simples leitura do referido
dispositivo é que o adquirente, em se tratando de vício que
só possa ser conhecido mais tarde, tem o prazo de cento e
oitenta dias para identificá-lo. Todavia, uma vez constatada
a existência do vício, deve o adquirente promover a ação
redibitória dentro dos trinta dias previsto no caput.
Assim também é a lição de Araken de Assis,
Ronaldo Alves de Andrade e Francisco Glauber Pessoa
Alves:
“De acordo com o art. 445, § 1o, o prazo decadencial de trinta
dias iniciará a fluir na data em que se manifestou o vício, porque se trata
de bem móvel. Para evitar a indefinição do termo inicial do prazo
decadencial, tornando perpétua a garantia, o dispositivo estipula o
interstício de cento e oitenta dias e de um ano, tratando-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032282-84.2018.8.26.0506 -Voto no
8
respectivamente, de bens móveis e de imóveis, no máximo, para o
aparecimento do vício. Por óbvio, tais prazos não se somam,
simplesmente àqueles previstos no art. 445, caput, 1a. parte. A
identificação da data em que o vício se torna conhecido, inutilizando ou
desvalorizando o objeto viciado, se revela fundamental, contando-se daí o
prazo decadencial, e, não, ao cabo de cento e oitenta dias” (in
“Comentários ao Código Civil Brasileiro”, vol. V, Forense, 2007, p.
352/353).
Assim, o apelo do autor não prospera.
Já o recurso do réu merece guarida.
Foi condenado pela sentença a indenizar o
autor por danos morais que teria sofrido:
“É fato que, quando da realização do negócio entre as
partes, o veículo adquirido pelo autor já contava com muitos
anos de uso. Diante de uma situação como esta, não se pode
esperar receber um veículo em perfeito estado. É esperado
que após algum tempo de uso o carro venha a apresentar
alguns defeitos. Trata-se, então, de um desgaste natural do
bem. Ademais, o autor tinha ciência que se tratava de veículo
usado e antigo, assumindo os riscos de eventuais problemas
decorrentes de tais condições.
Deve-se levar em conta, entretanto, que dano moral é o
prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da
pessoa. É aquele que ocasiona um distúrbio anormal na vida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032282-84.2018.8.26.0506 -Voto no
9
do indivíduo. Não é, portanto, qualquer dissabor natural da
vida que pode caracterizá-lo de modo a acarretar o dever de
indenizar por danos morais.
No presente caso, o fato de que o carro pegou fogo em
decorrência de vício oculto é passível de caracterizar
indenização por danos morais, na medida em que o incêndio
apresentou um risco ao autor. Não foi, assim, uma situação
em que o autor passou por um mero aborrecimento
cotidiano.” (fls. 100).
Mas com o devido respeito que se dedica à
culta magistrada, ainda que se tenha como ocorrido dano
moral, e não mero descumprimento contratual, não existe
uma só prova a respeito de eventual responsabilidade do réu
no evento.
A própria sentença disse que o veículo,
antigo, já com muitos anos de uso, foi adquirido sem as
cautelas devidas.
E não se pode entender que a simples venda
pelo réu tenha nexo com o incêndio ocorrido.
Assim sendo, é cediço que o adquirente deve
sempre efetuar criteriosa vistoria no veículo antes da
aquisição, certificando-se de quais serão os gastos que terá
que efetuar para deixá-lo nas condições almejadas, evitando,
assim, maiores transtornos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032282-84.2018.8.26.0506 -Voto no
10
Como dito pelo eminente Desembargador
Celso Pimentel:
"Bem, quem, entre particulares, compra automóvel usado compra-o
no estado em que se encontra, como o examinou, por si ou com ajuda de
técnico, mas sem garantia do vendedor, que não responde por vício oculto,
a menos que se lhe comprove o dolo, não a mera culpa, até porque
eventual defeito ou desgaste do veículo terão sido a razão mesmo da
venda, que a todo adquirente se impõe precaver. Daí a impertinência da
invocação de vício redibitório e daí que o comprador suporta as
consequências do defeito do carro adquirido" (Apelação no 990943- 0/8).
Nesse mesmo sentido:
"Vício redibitório. Compra e venda. Veículo usado, com desgaste
natural das peças, vistoriado antes da aquisição. Inocorrência de vício
oculto. Inaplicabilidade dos artigos 51, I, da Lei n° 8.078/90 e 1.101 do
Código Civil. Indenizatória improcedente. Recurso provido" (Extinto 1o
TAC/SP - Apelação n° 613.925-9 - 10a Câm. - j. 26.9.1995 - Rel. Juiz
Antônio de Pádua Ferraz Nogueira).
“APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
CONTRATUAL.
COMPRA E VENDA MERCANTIL. VEÍCULO USADO. AQUISIÇÃO DE
VEÍCULO COM 9 ANOS DE USO. VÍCIO OCULTO. Vício de fácil
constatação. Inobservância da cautela necessária. Subsistência do
negócio jurídico firmado entre as partes. Ressarcimento de dano material
indevido. Sentença mantida. Recurso improvido” (TJSP - Apelação no.
0000898-81.2009.8.26.0233 - Rel. Des. Hamid Bdine - 29a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032282-84.2018.8.26.0506 -Voto no
11
Direito Privado; j.15/10/2014).
E esse descumprimento contratual não é apto
a gerar dano moral.
Também se torna oportuno transcrever trecho
do voto proferido no Superior Tribunal de Justiça pela
eminente Ministra Nancy Andrighi, segundo o qual o
descumprimento contratual, afora hipóteses excepcionais,
não enseja dano moral:
“II Do dano moral.
1 A apresentação do problema
É com renovada preocupação que se volve a atenção a esse
instituto jurídico, cuja afirmação na doutrina e jurisprudência pátrias
ocorreu de modo lento, gradual e disputado. Vários foram os obstáculos
que se apresentaram na consolidação da tese da reparabilidade de danos
morais, pois se entendia que sua reparação seria contra a própria moral,
como se percebe na lição de Carlos Alberto BITTAR:
A tese da reparabilidade dos danos morais demandou longa
evolução, tendo encontrado óbices diversos, traduzidos, em especial, na
resistência de certa parte da doutrina, que nela identificava simples fórmula
de atribuição de preço à dor, conhecida, na prática, como pretium doloris.
Entendendo-a contrária à Moral, esses autores acabaram cedendo, diante
da segura reação da melhor doutrina (...) (Reparação civil por danos
morais. São Paulo: Saraiva, 4a ed., 2015, p. 75)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032282-84.2018.8.26.0506 -Voto no
12
Como nos recorda Yussef Said CAHALI, ainda em meados do
século XX, o Supremo Tribunal Federal que ainda detinha competência
para fixar interpretação de lei federal afirmava não ser indenizável o valor
afetivo exclusivo, em razão de não ser possível valorá-lo em dinheiro:
Antigo acórdão do Supremo Tribunal Federal, interpretando o art.
1.537 do anterior CC, considerou não ser indenizável o valor afetivo
exclusivo:
“Nem sempre o dano moral é ressarcível, não somente por se
não poder dar-lhe valor econômico por se não poder apreciá-lo em
dinheiro, como ainda porque essa insuficiência dos nossos recursos abre a
porta a especulações desonestas pelo manto nobilíssimo de sentimentos
afetivos; no entanto, no caso de ferimentos que provoquem aleijões, no
caso de valor afetivo, coexistir com o moral, nos casos de ofensa à honra,
à dignidade e à liberdade, se indeniza o valor mora”. (Dano Moral. São
Paulo: RT, 4a ed., 2011, p. 42)
Além disso, foi apenas no ano de 1992 há menos de 25 anos,
portanto que este Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 37, em
cujo verbete se lê que “são cumuláveis as indenizações por dano material
e dano moral oriundas do mesmo fato”. Colocada em perspectiva histórica,
portanto, percebe-se a relativa novidade que a reparabilidade integral dos
danos morais se apresenta para os julgadores.
Diante de uma demanda reprimida claramente existente
anteriormente à consagração do instituto no direito brasileiro, é possível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032282-84.2018.8.26.0506 -Voto no
13
encontrar nas crônicas judiciais os mais diversos tipos de abusos na
formulação e deferimento de pedidos de reparação por dano moral. São de
tal monta esses exageros que doutrinadores da estirpe de CALMON DE
PASSOS passaram a denunciar a “imoralidade” das indenizações de dano
moral, cujo objeto de reparação é objeto de fácil mistificação e, por que
não dizer, dissimulação. Nas palavras do jurista:
Assim como já existiram carpideiras que choravam a dor dos
que eram incapazes de chora-la, porque não a experimentavam,
também nos tornamos extremamente hábeis em nos fazermos
carpideiras de nós mesmos, chorando, para o espetáculo diante dos
outros, a dor que em verdade não experimentamos. A possibilidade,
inclusive, de retiramos proveitos financeiros dessa nossa dor oculta,
fez-nos atores excepcionais e meliantes extremamente hábeis, quer
como vitimas, quer como advogados ou magistrados. (CALMON DE
PASSOS. O imoral nas indenizações por dano moral . In: Revista Magister
de direito civil e processual civil. Porto Alegre, v. 5, n. 26, p. 47 60,
set./out., 2008)
Nessa tendência de vulgarização e banalização da reparação por
danos morais, cumpre aos julgadores resgatar a dignidade desse instituto
que, conforme nos ensina CAHALI, foi penosamente consagrado no direito
pátrio. Esse resgate passa, necessariamente, por uma melhor definição de
seus contornos e parcimônia na sua aplicação, para invocá-lo apenas em
casos que reclamem a atuação jurisdicional para o reparo de grave lesão à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032282-84.2018.8.26.0506 -Voto no
14
dignidade da pessoa humana. “(RECURSO ESPECIAL No 1.426.710 -RS
(2013/0416511-1), TERCEIRA TURMA, JULGADO: 25/10/2016).
O recurso do réu, destarte, resta acolhido.
Pelo decaimento total do autor, pagará as
custas e despesas e honorários de 15% sobre o valor da
causa, já observado o decaimento recursal, atentando-se à
gratuidade deferida.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso do autor e DOU PROVIMENTO ao
apelo do réu.
RUY COPPOLA
RELATOR